Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DESPACHO Diante da informação constante no ID 24819711, intime-se o advogado para que apresente o atestado de óbito e informe se há interesse no prosseguimento do feito. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator